Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-91.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Sentença que homologou a prova produzida. Interposição de recurso de apelação sem o regular recolhimento do preparo. Recurso tendente à condenação pelos honorários sucumbenciais. Benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor que não se estendem ao patrono. Determinação para recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Sentença que homologou a prova produzida. Interposição de recurso de apelação sem o regular recolhimento do preparo. Recurso tendente à condenação pelos honorários sucumbenciais. Benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor que não se estendem ao patrono. Determinação para recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso não conhecido.